Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724541-89.2020.8.07.0000 Agravante(s) BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Agravado(s) PAULO CESAR ALVES MOREIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 65243678 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de Paulo Cesar Alves Moreira, processo n. 0727314-12.2017.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofícios endereçados à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ para que, respectivamente, fornecessem informações acerca da existência de fundos de previdência privada ou de imóveis em nome do executado. Requer o agravante o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ para que, respectivamente, forneçam informações acerca da existência de fundos de previdência privada ou de imóveis em nome do executado e para que seja interrompido o prazo de suspensão do processo enquanto perdurarem as diligências requeridas. Preparo regular (Id 17853469). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;